Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-69.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Segundo disposto no §1o, art. 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.

2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do RITR. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Insurge-se a embargante quanto à gratuidade de justiça deferida à embargada, quando do julgamento do Recurso Inominado. Sustenta inexistirem documentos aptos a demonstrarem a condição de hipossuficiência reconhecida no Acórdão.

4. Sem razão a embargante. Para o deferimento da gratuidade de justiça à embargada, esta instância recursal não se ateve apenas aos contracheques e às movimentações bancárias da beneficiária. Sopesou-se também as dívidas por ela demonstradas, conforme ID 58557111, de grande monta por sinal, o que caracteriza, ainda que momentaneamente, situação de hipossuficiência.

5. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.

6. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.

7. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 59914773.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.